Tribunal: TJDFT
Processo: 0717142-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0717142-69.2021.8.07.0001 APELANTE: PEDRO DE SOUZA TEIXEIRA, VINICIUS ANDRADE LUZ, CARLOS ANTONIO PEREIRA DE SOUZA, MICHELL COSTA DE ABREU APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Conforme certificado nos ids 60452863, 60453410 e 60453260, embora devidamente intimados, os réus PEDRO DE SOUZA TEIXEIRA, VINICIUS ANDRADE LUZ e CARLOS ANTONIO PEREIRA DE SOUZA não apresentaram suas respectivas razões recursais. Assim, pela derradeira oportunidade e com intuito de afastar eventual alegação de nulidade, intimem-se as Defesas para que apresentem as razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias. Em caso de nova inércia das Defesas, com esteio no Enunciado de Súmula n. 708 do STF, intimem-se pessoalmente os apelantes para, caso tenham interesse, constituírem novo(s) patrono(s) para apresentar(em) as razões de apelação, no prazo de 10 (dez) dias, ficando advertidos que a omissão acarretará o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública para a realização do patrocínio. Tudo cumprido, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para contrarrazões e, em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Após, voltem-me conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator